Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. APLICAÇÃO TEMA 69, STF. TEMA 1223, STJ. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1223, STJ VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação por interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão quanto à aplicação do Tema 69 do STF e (ii) de omissão quanto à necessidade de suspensão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e foi claro ao fazer o distinguishing entre o Tema 69 do STF e o objeto do recurso, entendimento, inclusive, coerente com o firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1223.
4. Diferente do alegado pelo ora embargante, também não há omissão no acórdão quanto ao sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1223 do STJ, pois a matéria restou devidamente analisada, tendo sido estabelecido que, ausente ordem de sobrestamento, incabível fazê-lo.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 69, STF. Tema 1223, STJ. 0701455-93.2024.8.07.0018Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.